Tribunal: TJBA
Processo: 0554191-90.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554191-90.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LARA CIBELE SOUZA AMARAL e outros

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DELIBERAÇÃO INTEGRAL DE TODA A MATÉRIA RECURSAL COM LASTRO NAS NORMATIVOS PERTINENTES.
DISTINÇÕES FÁTICAS DEVIDAMENTE CONSIDERADAS Á LUZ DO CASO CONCRETO.
ADOÇÃO DOS PARÂMETROS DETERMINADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TENTATIVA OBLÍQUA DE OBTER NOVO JULGAMENTO. PROPÓSITO DESVINCULADO DA VOCAÇÃO PRÓPRIA DA VIA INTEGRATIVA. DISPOSITIVOS PREQUESTIONADOS DEVIDAMENTE DELIBERADOS E PRESERVADOS.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I - A Embargante relata omissão no Acórdão relação à violação do artigo 10, §§ 12 e 13 da Lei 9.656/98 e afirma que a medicação domiciliar não constitui a função social do contrato.

II – Não houve a alegada omissão.
O artigo 10 Lei 9.656/98 foi devidamente considerado
, inclusive em sua redação atual, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça na anulação do Acórdão anterior.
O fornecimento da medicação foi analisado à luz das normas pertinentes e circunstâncias fáticas colhidas da realidade dos autos
, conforme trechos do Acórdão reproduzidos no voto condutor.

III - Os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais ventilados pela Embargante foram deliberados e preservados no julgado.

Embargos Rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação nº
0554191-90.2018.8.05.0001
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

rejeitar

os
Embargos de Declaração,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

RELATOR - MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça